Tribunal: STF
Processo: ARE 779023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral das questões postas e de prequestionamento. Inadssimibilidade de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a conduta da ora agravante foi abusiva e que os termos e meios utilizados para divulgação do comunicado objetivaram e atingiram repercussão muito superior a que normalmente é obtida pelos comunicados oficiais.



    2. A penalidade foi arbitrada com fundamento no art. 50, § 4º, da Res.-TSE no. 23.191/2009, diante da configuração do tipo previsto no art. 73, inciso II, da Lei 9.504/97. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF.



    3. Para divergir desse entendimento e concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano, ou que valor da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Ausência de repercussão geral e de prequestionamento.



    5. As supostas violações aos princípios, na hipótese, configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    6. Agravo regimental não provido.